Tribunal: STF
Processo: RHC 207881
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Douglas Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 639.218/SC, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Sustenta a defesa que o recorrente “foi condenado às penas de 8 anos de reclusão em regime fechado e de 600 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.” 



    Afirma que, 



    “[n]a dosimetria, em razão de o crime ter sido praticado enquanto o paciente cumpria pena, demonstrando, inclusive, grave violação dos deveres inerentes ao regime mais brando em que se encontrava, a pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão e em 600 dias-multa, por terem sido valoradas negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Na segunda fase, a pena foi elevada para 8 anos, considerando-se a reincidência específica do paciente. Na terceira fase, nada foi acrescentado, reconhecendo-se a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena. 



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de origem conheceu do recurso e deu lhe parcial provimento para: a) reduzir, de ofício, a exasperação da pena-base a 1/6 sobre a pena mínima; b) diminuir para 1/6 a fração de agravamento da pena em função da reincidência; e c) readequar a pena total para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 583 dias-multa, mantidas as demais determinações da sentença.” 



    Contudo, na visão da defesa, a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para exasperar a pena-base, valorando negativamente a culpabilidade do recorrente, “não é válida, pois a circunstância fática invocada não se ajusta ao conteúdo normativo.”



    E prossegue, argumentando que 



    “o fato de o agente cometer o crime enquanto cumpria pena no regime aberto pudesse ser um argumento legítimo para a valoração negativa da ‘culpabilidade do agente’ e, portanto, fundamentar o aumento da pena-base, no caso concreto isso não seria viável, por ofensa ao princípio do non bis in idem, que veda o duplo agravamento da pena com base na mesma circunstância fática. ”



     



    Aduz a essa respeito que, 



     “[o] que se percebe nitidamente é que as razões invocadas pelo Juízo de origem e ratificadas pelo TJSC e pelo e. STJ para exasperar a pena-base do Paciente com fundamento na circunstância judicial da culpabilidade, em verdade, relacionam-se à reincidência: a mesma e única condenação criminal pretérita do Paciente foi utilizada para aumentar a pena-base (culpabilidade do agente) e a pena provisória (reincidência do agente). 



    Dito de outra forma, não houve qualquer circunstância autônoma do crime praticado pelo Paciente que justificasse a valoração negativa da pena-base em razão da culpabilidade, diversa da reincidência – já utilizada para recrudescer a pena provisória pela reincidência.”



    Em arremate conclui a defesa que 



    “as razões invocadas pelo Juízo de origem e ratificadas pelo TJSC e pelo e. STJ para exasperar a pena-base do Paciente com fundamento na circunstância judicial da culpabilidade, em verdade, relacionam-se à reincidência: a mesma e única condenação criminal pretérita do Paciente foi utilizada para aumentar a pena-base (culpabilidade do agente) e a pena provisória (reincidência do agente). Dito de outra forma, não houve qualquer circunstância autônoma do crime praticado pelo Paciente que justificasse a valoração negativa da pena-base em razão da culpabilidade, diversa da reincidência – já utilizada para recrudescer a pena provisória pela reincidência. ” 



    Requer a defesa, liminarmente, o provimento do recurso “a fim de que seja a pena-base do paciente reduzida ao mínimo legal.”



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.



    2. A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacado pelo Ministro João Otávio de Noronha, no voto condutor do acórdão, 



    “a valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.”



    De acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[a] valoração negativa de circunstância judicial que denota maior reprovabilidade da conduta, quando não integra o tipo penal imputado nem foi considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem.” (HC nº 167.675-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/10/20).



     Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, que não caracterizou bis in idem, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado, por consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente